Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000447-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GABRIEL DE LIMA MORAES - CPF: 018.418.081-30 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL DE LIMA MORAES - CPF: 018.418.081-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA VARIADA DAS DROGAS APREENDIDAS. QUANTIDADE RAZOÁVEL. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE.

4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de razoável quantidade de entorpecentes e sua natureza variada (465,1g de maconha e 22,5g de cocaína) e o envolvimento pretérito em infrações penais, por refletirem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, justificam a prisão preventiva decretada com vistas a para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência dos Enunciados no. 6 e 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o preceito secundário da norma tutelada admite a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

4.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente impedem a aplicação de providências cautelares alternativas ao cárcere, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Gabriel de Lima Moraes Mezzomo
, custodiado desde 12.1.2021 por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que sua p
risão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva
.

Sustenta
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
,
existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia
e
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 72655995).

Foram anexados documentos (ID 72655996 e 72655997).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 72881988).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 73296981).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 75406486), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Paciente preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da prática dos crimes descritos no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006
– Inconformismo – Afirma que a decisão de segregação cautelar
carece de fundamentação idônea
, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Aduz possuir
predicativos
que lhe são favoráveis, bem como pugna pela aplicação de medidas
cautelares menos onerosas
–
Liminar indeferida
–
Alegações não subsistentes
–
Requisitos autorizadores
da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se
garantir a ordem pública
– Decisão suficientemente
fundamentada
– Incabível a adoção de outra medida assecuratória –
Réu que responde pela prática de atos infracionais
–Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021